Tribunal: TJSP
Processo: 2139322-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução provisória de pena. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução provisória de pena. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139322-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente MARLOS
DADONAS FILHO e Impetrante ANDRÉ LUIS EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46546
HABEAS CORPUS No 2139322-06.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
PACIENTE: MARLOS DADONAS FILHO
HABEAS CORPUS. Execução provisória de pena. Impetração
objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da
pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de
benefícios
excepcionais,
tais
como
os
constantes
da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de
sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado
por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
O Dr. Andre Luis Evangelista, Advogado, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MARLOS
DADONAS FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar do paciente (fls. 08/12).
Sustenta, em resumo, que a unidade na qual o paciente se
encontra recolhido está superlota e não apresenta infraestrutura
adequada, de modo que este faz jus à prisão domiciliar como medida
preventiva à pandemia do coronavírus, nos termos da Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere, em especial a prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 08/107).
Indeferida a liminar (fls. 111), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, quando não, pela
denegação da ordem (fls. 118/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de execução
da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP. No
entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário, excepcionalmente, quando a documentação colacionada
aos autos
como no caso em tela
, possibilita que se examine se o
paciente está, ou não, sofrendo constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 08/12):
“... O artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, dispõe
admissão ao recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de condenado acometido de
doença grave.
A Recomendação CNJ no 62/2020, por sua vez, sugere, como
medida de prevenção à propagação do novo coronavírus, a concessão
de saída antecipada ao sentenciado que integrar o denominado
"grupo de risco" (artigo 5o, inciso I, alínea a, in fine).
Em que pese a alegação de encontrar-se inserido em grupo de
risco, não há nos autos documentação médica que demonstre sua
vulnerabilidade.
Noutro vértice, o sentenciado vem recebendo, na unidade
prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários; de modo que a norma referida não se lhe aplica nem
mesmo excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da
pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Brasil.
Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, reiteradamente:
'[...] Como cediço, a jurisprudência tem admitido a
concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram
em
regime
semiaberto
e
fechado,
em
situações
excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave,
desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no
estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. O
impetrante, entretanto, não demostrou, perante as instâncias
ordinárias, a excepcionalidade do caso, conforme se depreende
do seguinte trecho do acórdão impugnado, que ora transcrevo
(fls. 17-18): (...) In casu, observo que o recorrente pleiteia
o benefício da prisão domiciliar sob o fundamento de estar
acometido de doença grave, porém, extrai-se dos autos, a plena
possibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra (presídio de Formosa), razão pela qual deve ser
mantida a decisão de fls. 10/11. [...] Obtempero, ainda, que, a
insigne representante ministerial de 1o grau, em visita ao
Presídio de Formosa (em 6/12/12) constatou a ótima aparência do
agravante, inclusive trabalhando no depósito daquela unidade
prisional. Ressalto, outrossim, que, em julho de 2013, durante
nova
visita
ao
referido
estabelecimento
carcerário,
o
Ministério Público atestou que o recorrente está recebendo
tratamento médico e fazendo uso de remédios, conforme resposta
recursal constante à fls. 53/57, tornando, portanto, inviável o
acolhimento
da
pretensão.
Ademais,
consoante
cópias
das
receitas médicas, acostadas às fls 45-59, é de ver que o
paciente vem sendo atendido pela rede pública de saúde desde
2011, não tendo o impetrante logrado êxito em comprovar a
ausência de condições da unidade prisional de Formosa em
fornecer o devido acompanhamento médico ao apenado. Por sinal,
a negativa da benesse domiciliar por indicação de que seria
possível o tratamento no ambiente prisional tem posição
favorável desta Corte, consoante se extrai dos precedentes:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM
A SUPREMA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO EM REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DO ESTADO
DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA
MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE,
PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em
recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso
regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus
substitutivo do recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR,
1.a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC
104.045/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012;
HC 108.181/RS, 1.a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias
Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de
27/08/2012)
e
HC
114.924/RJ
(DJe
de
27/08/2012).
2.
A
admissibilidade da impetração originária também neste Superior
Tribunal de Justiça foi reformulada, adequando-se à nova
orientação da Suprema Corte, de modo a não admitir o
conhecimento do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, com a ressalva das hipóteses de flagrante
ilegalidade, nas quais deverá ser concedida a ordem de ofício.
3.
Não se descura que esta Corte Superior, em casos
excepcionais, tem admitido a prisão domiciliar a condenados
portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em
regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no
estabelecimento prisional. Precedentes. 4. No caso em análise,
entretanto, não foi demonstrado o real estado de saúde do
Paciente e a impossibilidade de lhe ser prestada a devida
assistência médica dentro do sistema prisional, haja vista que
o mandado de prisão para o inicial cumprimento da pena sequer
foi cumprido e o apenado não submeteu, portanto, seu pleito ao
Juízo das Execuções, autoridade competente para aferir a
absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade
prisional. 5. Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar
a eventual concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não
conhecido. (HC 271.060/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013) "HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. 15 ANOS DE
RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. POSSIBILIDADE DE
PROGRESSÃO DE REGIME. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ART. 2o, II, DA LEI 8.072/90 PELO COLENDO STF. CRIME HEDIONDO
COMETIDO ANTES DA LEI 11.464/07. REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NA
LEP (1/6). PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE (AIDS). AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A DOENÇA DO PACIENTE NÃO PODE SER TRATADA NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA. PARECER DO MPF
PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
APENAS PARA CONSIGNAR O DIREITO DO PACIENTE À PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL, NOS MOLDES DO ART. 112 DA LEP. 1. Em razão da
declaração de inconstitucionalidade do art. 2o., II da Lei
8.072/90 pelo Colendo STF é possível a progressão de regime
para os condenados por crimes hediondos. 2. Esta Corte já
pacificou a orientação de que o lapso temporal exigido para a
progressão de regime dos condenados por crimes hediondos antes
da vigência da Lei 11.464/07, é o previsto no art. 112 da LEP
(1/6). Precedentes. 3. A jurisprudência, sensível aos fatos,
tem admitido a concessão de prisão domiciliar para condenados
em regime fechado, mas somente em situações excepcionalíssimas,
no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a
impossibilidade
da
assistência
médica
no
estabelecimento
prisional em que cumpre pena. 4. O impetrante não demonstrou a
inviabilidade
do
tratamento
do
paciente
dentro
do
estabelecimento prisional. Em todo caso, em 25.03.2010, foi
autorizada pelo Juiz da VEC a transferência do local da
execução da pena para um estabelecimento adequado ao seu
tratamento. 5. Ordem parcialmente concedida, em conformidade
com o parecer ministerial, tão-somente para afastar o regime
integralmente fechado fixado na condenação e determinar que o
Juiz da VEC, no momento oportuno, avalie a possibilidade de
progressão de regime com fulcro no art. 112 da LEP." (HC
152.252/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011). Destarte, não é
possível o prosseguimento do writ, porque a impetração
substitutiva não comporta a extraordinária cognição. Ante o
exposto, não conheço do habeas corpus. É como voto.(STJ, HC
292.627-GO, 6a T., j. 18.11.2014, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 03-12-2014. Em igual sentido: TJSP, HC
2138697-74.2017.8.26.0000, 12a Câm. Dir. Crim., j. 08.11.2017,
rel. Des. Amable Lopez Soto)'
Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para
esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do
próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do
processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e
parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem
a assistência médica necessária.
Pontue-se, também, que o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles prestados pelo Estado, no cárcere.
Igualmente, não há nos autos elemento que demonstre a
existência de risco concreto, no presídio onde se encontra, maior
do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio
livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
Por tratar-se de pandemia viral que a todos afeta,
indistintamente, mostra-se desarrazoado conceder liberdade, sob
alegação única de risco em abstrato, ao que se encontra em
cumprimento de pena no regime fechado. A referida Recomendação
deverá produzir seus efeitos quando demonstrada, de maneira
inequívoca, a existência concreta do risco ou perigo de contágio -
e não foi trazida notícia de infecção no estabelecimento
prisional, tampouco alegação de que a unidade não vem adotando
medidas necessárias à prevenção da disseminação do novo coronavírus.
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão,
revela-se incabível a concessão do benefício almejado.
Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de
prisão albergue domiciliar em nome do sentenciado MARLOS DADONAS
FILHO, MTR: 1134026-2, RG: 50.228.156, RJI: 182391382-79, CDP de
Pontal.”
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciado
condenado à pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, em em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei
11.343/06, com TCP previsto somente para 11/08/2024, e sem
preenchimento de lapso para qualquer benefício, sendo a projeção do
implemento do requisito objetivo da progressão para 12/02/2021 e do
livramento condicional para 02/09/2022 (fls. 49/50), a exigir maior
cautelar na antecipação de benefícios excepcionais, isto é, antes mesmo
de serem satisfeitos os requisitos legais mínimos para concessão das
benesses.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que não restou
minimamente comprovado que o paciente, pessoa bastante jovem, com 24
anos de idade (fl. 13), faça parte do grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, assim como não há prova quanto à impossibilidade de
recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional
em que se encontra. Igualmente, ausente demonstração de que na
unidade prisional em que se encontra custodiado o paciente o risco de
contaminação seja maior em relação à sua permanência em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
Cumpre observar, ainda, que não está configurada qualquer
circunstância que autorize a aplicação analógica do disposto no artigo 117
da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em relação àqueles que
cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em
hipóteses excepcionalíssimas, como, por exemplo, portadores de doença
grave e desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139322-06.2020.8.26.0000 -Voto no
11
unidade prisional, o que não se verifica no caso dos autos.
Por fim, apenas para que não fique sem registro, tratando-se de
sentenciado em cumprimento de pena, com guia de recolhimento
provisória expedida (fls. 13/14), sua custódia se legitima com base na r.
sentença condenatória, confirmada por v. Acórdão (cf. consulta ao e-SAJ -
AP no 1500057-30.2018.8.26.0610), não havendo que se falar, portanto,
em aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no
art. 319, do Código de Processo Penal, as quais são aplicáveis em
substituição à prisão preventiva, e não como alternativa ao cumprimento
de reprimenda.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica